Tribunal: STF
Processo: HC 266717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.051.435/PE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998). 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

I – INTRODUÇÃO
Consta dos autos do incluso inquérito policial, que entre os períodos de tempo de 2023 e 2025, neste município e comarca de Taquaritinga do Norte/PE, os denunciados WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, vulgo “Jão”, ALLYSON GABRIEL MARTINS FRAGA, EMERSON PEREIRA DE FREITAS, vulgo “Menson”, MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO, IARA BEATRIZ GOMES MACHADO DA SILVA, MARLEIDE LIMA DOS SANTOS e TASSIANA APARECIDA BEZERRA DA SILVA, estruturalmente ordenados e com divisão de tarefas, bem como com emprego de arma de fogo, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, bem como, com fins de mercância, venderam, trouxeram consigo e guardaram drogas dos tipos maconha, cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e ainda ocultaram e dissimularam a natureza e origem de valores provenientes de infração penal cometida de forma reiterada por intermédio de organização criminosa (Boletim de Ocorrência nº 24E0220000212). 
Restou apurado que, nas condições de tempo e lugar indicados, a DEPOL desta comarca tomou conhecimento acerca de uma organização criminosa, que de forma estável e permanente, seria responsável por comercializar grande parte dos entorpecentes que circulam nesta comarca, cujos principais integrantes seriam os denunciados. 
Para tanto, a organização criminosa utilizava contas bancárias de terceiros de forma a omitir a origem dos valores provenientes do comércio ilícito de drogas.
[...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

[...]
1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, assentou a inexistência, no momento, de constrangimento ilegal decorrente da requisição direta de RIFs ao COAF pela autoridade policial, em razão da orientação firmada no Tema 990 da repercussão geral e dos esclarecimentos sobre a suspensão nacional relacionada ao Tema 1404. 
2. A defesa alegou “requisição genérica e indiscriminada”, sem investigação formal instaurada, sem delimitação temporal e baseada em informante anônimo, porém não comprovou, com elementos objetivos extraídos de decisões ou documentos jurisdicionais, a configuração de “fishing expedition” ou o emprego decisivo dos dados para superar controle judicial posterior. 
3. À luz do cenário delineado, a decisão agravada prestigiou o entendimento vigente e a orientação de suspensão e seus esclarecimentos, não havendo ilegalidade flagrante que autorize desconstituir o RIF indicado ou as provas porventura derivadas. 
4. O pedido de afetação do caso à Terceira Seção, nos termos do art. 14, II, do RISTJ, não encontra amparo nos autos, ausente demonstração de relevância qualificada ou de necessidade de prevenir divergência entre as Turmas para o caso específico. 
5. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A imputação fundamenta-se exclusivamente em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo COAF, os quais foram obtidos pela autoridade policial e compartilhados com o Ministério Público sem autorização judicial prévia, dando ensejo à exordial acusatória”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para  “declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos mediante requisição direta ao COAF, sem autorização judicial, bem como de todas as provas delas derivadas”. 
É o relatório. Decido. 

No julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o TRIBUNAL PLENO fixou a seguinte TESE: 

Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 
1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;
2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que “é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária”, devendo “ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário”. A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 990: 

[...] 
Desde já, manifesto-me no sentido da total relevância constitucional sobre o debate mais amplo, conforme Sua Excelência o eminente Ministro Presidente expôs, sobre a possibilidade, a amplitude e limites do compartilhamento de dados e informações obtidos pelos órgãos de controle e fiscalização e o Ministério Público. No caso, não só pela Receita Federal, mas também pela UIF - Unidade de Inteligência Financeira, antigo Coaf. Até porque, não raras vezes - diria muitas vezes -, a atuação da Receita já começa com informações dadas pelo antigo Coaf/UIF. A partir daí, há um procedimento. E mesmo que não tivesse ocorrido o compartilhamento da UIF com o Ministério Público, quando se compartilha, se compartilha não só o que a Receita obteve, mas também o que a Unidade de Inteligência Financeira houvera obtido. 
A discussão é ampla, para solucionarmos a questão e garantirmos segurança jurídica e eventualmente evitarmos possíveis nulidades, é importante, a meu ver, que se examinem as duas hipóteses, como foi examinado no voto do eminente Ministro Relator e agora nas teses apresentadas. 
Meu voto também analisará a possibilidade ou não do compartilhamento nas duas hipóteses, até porque as duas são regidas pelo art. 5º, incisos X e XII, e também há a incidência, em ambas, da Lei Complementar 105/01. Apesar de a UIF ter uma regulamentação específica, há a incidência da regra geral da LC 105/2001. A exclusão de uma análise ampla poderia gerar mais dúvidas ainda do que a certeza jurídica, a segurança jurídica pretendida com esse julgamento. No meu entendimento, a proposta da análise como foi feita deve prosseguir.
Essa importantíssima questão é uma das mais relevantes em relação à persecução penal, ao combate à criminalidade organizada e à corrupção, principalmente em virtude de crimes reflexos, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. São órgãos que foram se integrando, constituindo um sistema de inteligência e fiscalização. Então, é importante que esta CORTE defina o molde de atuação para evitar insegurança jurídica e o prejuízo ao combate à criminalidade organizada.
Em três pontos, quero analisar essa questão, salientando, desde o início, que a regra constitucional é a proteção constitucional   à inviolabilidade de dados, contida no inciso XII do art. 5º da CF, que incluem também os dados financeiros, o sigilo bancário e fiscal, e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, que tem previsão específica no inciso X do art. 5º da CF.
Mas, ao mesmo tempo em que historicamente essas inviolabilidades são protegidas, também, não há dúvida de que, seja no ordenamento jurídico nacional, na interpretação do Direito constitucional brasileiro, seja no direito comparado, os direitos fundamentais não podem servir como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas, possibilitar uma redoma protetiva para que as organizações criminosas e os criminosos possam atuar.
A regra constitucional é a inviolabilidade, mas, exatamente em virtude de não se permitir um desvio de finalidade em seu exercício, não se permitir a utilização desses direitos fundamentais, dessas inviolabilidades como proteção para atividades ilícitas, não há também mais dúvidas de que existe a possibilidade de relativização dessas inviolabilidades, desde que haja situações excepcionais, razoáveis e proporcionais. 
[...] 
VI. Unidades de Inteligência Financeira.

No Brasil, o antigamente denominado Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado em 1998 na esteira da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998), coordena a participação brasileira em diversas organizações multigovernamentais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). 
O referido Conselho participa, ativamente, das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados ao tema, como também se relaciona com as Unidades de Inteligência Financeira de outros países, quer seja na troca de informações, quer seja prestando assistência àquelas unidades que solicitaram apoio.
Além disso, o ex-COAF busca internalizar as discussões e orientações de como implantar as recomendações dos organismos internacionais, com o objetivo de se adequar às melhores práticas adotadas para combater de forma mais efetiva os crimes financeiros, resguardando-se a soberania do país.
Em mais de 20 anos de existência, segundo dados oficiais, o COAF armazenou mais de 19 (dezenove) milhões de comunicações de operações comerciais e financeiras suspeitas, feitas por bancos, corretoras e transportadoras de valores, factorings, lojas de artigos de luxo, de carros, imobiliárias, entre outros:
De janeiro a setembro de 2019, o Coaf produziu 5.273 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 255.638 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 244.551 comunicações de operações financeiras.
Atualmente, a base de dados reúne mais de 19 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,7 milhões de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.
No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas de janeiro a setembro 130 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Dessas, 12 culminaram em Processo Administrativo Sancionador (PAS). Neste ano, até setembro, foram julgados 59 PAS de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 3,5 milhões em multas.
Os relatórios são disponibilizados para as autoridades competentes para a instauração de procedimentos, a exemplo do Ministério Público e da Receita Federal, além de serem encaminhados, se o caso, a autoridades internacionais, responsáveis por investigar se há crime nas operações suspeitas. O que determina se a operação financeira realizada será fichada em relatório é a combinação de fatores que compõem a classificação de risco e prioridade, que é realizada por um software de inteligência artificial.
As competências do COAF estão definidas no art. 14 e no art. 15, ambos da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98): (a) receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; (b) comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência de fundados indícios de crimes de "lavagem", ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito; (c) coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores; (d) disciplinar e aplicar penas administrativas.
Sendo uma Unidade de Informação Financeira (Financial Information Unit - FIU), ou seja, agência nacional e central, é responsável por receber, requerer, analisar e distribuir às autoridades competentes as denúncias sobre as informações financeiras com respeito a procedimentos presumidamente criminosos, conforme legislação ou normas nacionais para impedir a lavagem. Essas unidades podem ser de natureza judicial, policial, mista (judicial/policial) ou administrativa. O Brasil optou pelo modelo administrativo.
No Brasil, vale lembrar, os relatórios já foram responsáveis por identificar inúmeros crimes, a exemplo dos desvios na obra do TRT em São Paulo, que levaram à condenação do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, a primeira grande operação contra lavagem de doleiros realizada nos anos 2000 (caso "Banestado"), a identificação de indícios de lavagem de dinheiro por parlamentares no ano de 2006 (caso "Mensalão") e, mais recentemente, os seus dados foram estratégicos para o avanço das investigações no âmbito da "Operação Lava-Jato". Além disso, atuou em diversas outras operações ("Operação Calicute", "Operação Cadeia Velha", "Operação Cui Bono?", "Operação Sépsis", "Operação Furna da Onça", "SwissLeaks", "Operação Zelotes", "Operação Lama Asfáltica" e "Operação Acrônimo").
A MP n. 893, de 19 de agosto de 2019, transformou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei n. 9.613/1998, na Unidade de Inteligência Financeira e a vinculou administrativamente ao Banco Central do Brasil. Todas as competências do COAF foram transferidas para a UIF.
A Unidade de Inteligência é um grande banco de dados que recebe informações dos bancos, das seguradoras, dos cartórios de registro de imóveis, de joalherias. A Unidade de Inteligência Fiscal recebe diversas informações. Recebe e produz relatórios, cruza dados, mas não abre uma investigação contra a pessoa A, contra a pessoa B, contra a pessoa C; ela não vai devassar a vida de A, B, ou C.
Na verdade, a legislação estabelece hipóteses em que obrigatoriamente a Unidade de Inteligência Financeira deve ser comunicada. São hipóteses que saem das operações normais do sistema financeiro, do sistema bancário. Alguém, por exemplo, pagou uma joia com R$ 200.000,00 em dinheiro. Ou alguém todo dia deposita um mesmo valor em espécie. Essas informações atípicas são passadas e a Unidade de Inteligência, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai cruzando informações, fazendo relatórios. É muito semelhante à inteligência da Abin, à inteligência do Exército, à inteligência da Polícia: recebe e cruza informações para produzir relatórios, informações. Exatamente para tentar - em português mais claro - entender como a coisa está funcionando. E não só para estabelecer na via administrativa e legislativa novos mecanismos de prevenção, mas para punir, a partir dessa troca de informações, quem está eventualmente praticando atividades ilícitas.
A partir da Recomendação 29 do Gafi (Grupo de Ação Financeira), se estabelece não só no Brasil, mas no mundo todo que adota o sistema, a possibilidade de as Unidades de Inteligência Financeira agirem não só espontaneamente, mas também em face de eventual pedido de órgão fiscalizador. Há essa dupla atuação.
Exatamente por isso que, quando a Unidade de Inteligência Financeira cruza informações, produz relatórios e verifica alguma irregularidade, ela precisa compartilhar essa informações, pois não pode quebrar o sigilo bancário e fiscal por conta própria. Ela manda para Receita e para o Ministério Público. Ela recebe a informação, trabalha a informação, cruza informações, produz relatórios e manda para os outros órgãos que, cada um com a sua competência, vai dar a destinação adequada.
Eu diria que o Brasil vem aprendendo, primeiro, no combate à corrupção, a importância da inteligência e não da força bruta, enquanto os outros países aprenderam primeiro no combate à criminalidade organizada violenta e passaram a aplicar isso para a corrupção.
Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente. Não pode extrapolar e nem tem poderes para isso. Não estou dizendo que ocorre, apenas para fixar que a própria atuação da UIF não se altera se a atuação é a pedido ou espontaneamente na coleta de dados. Até porque é um banco de dados preexistente. Não se pode dizer: “UIF, investigue alguém a partir de tais dados” Não. Mas: “UIF, o que você tem em relação a isso?” 
O relatório de inteligência do Coaf/UIF, nos termos do Código de Processo Penal, equivale a peças de informação, as quais, assim como o inquérito policial, podem ensejar uma denúncia. Se o Ministério Público entender que há necessidade de complementação, ou instaura um PIC - Procedimento de Investigação Criminal ou requisita inquérito policial. A partir disso, estará formalizado. Agora, mesmo que queira arquivar, deve promovê-lo nos termos do Código de Processo Penal, porque qualquer peça de informação que chegar ao Ministério Público deve ter o mesmo tratamento dos relatórios de inteligência. Ou seja, autua, entende não ser crime, distribui para o juiz competente e pede a homologação do arquivamento. Do contrário, estará sendo ferido o controle jurisdicional do sistema acusatório previsto no Código de Processo Penal, pois haverá prejuízo desse controle. O próprio juiz pode entender que as informações do COAF, da UIF têm indícios de crimes. Óbvio que o juiz não poderá dar início à ação penal, mas, se for estadual, remete, pelo art. 28, ao Procurador-Geral de Justiça; se for federal, remete à Câmara. É o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, que vai decidir se aquilo tem ou não sustância para uma denúncia, só que é o Ministério Público-Instituição, não é uma pessoa ou outra. Por isso a necessidade de formalizar o procedimento. 
No caso dos relatórios de inteligência financeira para fins penais, o RIF (COAF) analisa as circunstâncias de determinadas transações financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras normais e regulares das operações bancárias. A diferença com o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial é patente, pois, nesse, o centro das investigações é o titular específico das contas-correntes e, a partir dele, todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento. 
Diversamente, no Relatório de Inteligência Financeira, o centro das investigações é uma ou são algumas operações anômalas, que, por regras previamente estabelecidas, fogem da normalidade e, por conseguinte, são rastreadas para a verificação de eventual ilicitude. Os relatórios de inteligência financeira são específicos e diretamente acionados a partir da realização de uma operação financeira suspeita, ou seja, são, do ponto de vista operacional, impessoais, pois sua origem não se direciona contra determinada pessoa, mas apura objetivamente específica transação financeira. 
A partir do RIF, se houver necessidade de complementação das informações bancárias e fiscais por meio de uma análise genérica de “toda a movimentação financeira” de determinada pessoa, que transborde dos limites legais estabelecidos para a atuação do COAF/RIF, necessariamente haverá a obrigatoriedade de decisão judicial.
Exatamente por isso não é possível reduzir os relatórios de inteligência financeira ao repasse de dados genéricos. 
Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário.
A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, não tem por finalidade produzir provas. Mas não só peças de informação de qualquer órgão, qualquer pessoa, como também de uma unidade de inteligência, eventualmente, podem ser utilizadas dentro do contraditório, pois, dependendo da informação, dependendo do que trouxer, eventualmente, pode ser utilizado como prova. 
Uma análise muito boa em relação ao combate à corrupção e, especificamente, ao valor probatório dos relatórios de inteligência do então Coaf, hoje Unidade de Inteligência Financeira, foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Professor Gianpaolo Smanio:

"A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de valor também”. (FÁBIO RAMAZZINI BECHARA e GIANPAOLO POGGIO SMANIO. Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55-91)

Parece-me que, até pela ideia de a tese ser mais minimalista, com base no compartilhamento, que é o que une a Receita com a UIF, não seria o caso de fixarmos, desde já, taxativamente o valor probante dos relatórios de inteligência. Não me parece possível afirmar taxativamente que os relatórios de inteligência seriam somente meio de obtenção de prova, porque, nas informações e dados, pode haver prova documental que foi enviada à UIF e que, deverá ser livremente valorada pelo magistrado, de acordo com sua convicção. Faço, portanto, essa ressalva.
Assim, Presidente, em relação à UIF, também entendo que é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária.
VII. Conclusão.

A compatibilidade das inviolabilidades de dados e do sigilo financeiro (regra) com a  efetiva, concreta e racional atuação de um sistema de inteligência financeira é constitucional e permite o compartilhamento de informações com os órgãos de persecução penal, nas hipóteses excepcionais, razoáveis e proporcionais devidamente estabelecidas em lei; sendo essencial para garantir o combate ao terrorismo, à criminalidade organizada e à corrupção 
O país precisa rapidamente ampliar seus bancos de dados, ampliando a capacidade de análise dessas informações, com programas novos, computadores e algoritmos melhores, pois somente um sistema de inteligência realmente efetivo conseguirá prevenir diversas práticas ilícitas.
 [...] 
Como tese, proponho:

1.	É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.
2.	O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

É como voto.

No particular, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao indeferir a ordem de Habeas Corpus, reconheceu ser constitucional o compartilhamento do RIF com as autoridades competentes, conforme entendimento firmado no Tema 990, a saber: 

[...] o posicionamento prevalente no Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990 da repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, desde que no âmbito de procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a controle jurisdicional posterior. Mais recentemente, em 15/09/2025, no julgamento da Rcl 81546 ED-AgR, relatada pelo Ministro Cristiano Zanin, a Primeira Turma reiterou que o compartilhamento pode ocorrer inclusive mediante solicitação das autoridades de persecução penal ao COAF, afastando qualquer interpretação restritiva que inviabilize a cooperação institucional. Senão vejamos: 
[...]
Tal entendimento restou consolidado na Rcl 81904 ED-ED, de relatoria do Ministro Flávio Dino, reafirmando que não há necessidade de autorização judicial prévia para o compartilhamento e que a suspensão nacional do Tema 1404 não afeta a plena eficácia do Tema 990, in verbis: 
[...]
E é justamente nesse ponto que me filio ao entendimento da Suprema Corte, porquanto, com a devida vênia, não faz sentido admitir o compartilhamento de informações apenas quando o COAF atua ex officio, e vedá-lo quando solicitado por quem tem a atribuição constitucional de promover a persecução penal. Ou se trata de matéria afeta à reserva de jurisdição, hipótese em que não caberia nenhum compartilhamento, ou, ao contrário, inexistindo reserva, é plenamente legítima a via de mão dupla, tanto pela iniciativa do COAF quanto por provocação das autoridades investigativas. 
Ademais, o Ministro Alexandre de Moraes, ao decidir no RE 1.537.165/SP em 22/08/2025, deixou assente que a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1404 da repercussão geral (que trata de eventual ilicitude de RIFs) só se aplica às hipóteses em que houve anulação ou entraves indevidos à utilização dos relatórios, permanecendo válidos os feitos em que a prova foi aceita, de modo que as investigações devem prosseguir regularmente. Vejamos trecho da decisão: 
[...]
Destarte, não há que se falar em nulidade das provas ou em trancamento da ação penal. O procedimento respeitou os contornos legais e constitucionais, inexistindo violação a direitos fundamentais do paciente. 
 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 

[...] os autos revelam que o Tribunal de origem examinou a matéria e, a despeito de registrar julgados da Terceira Seção do STJ em sentido restritivo, alinhou-se ao entendimento do STF que “reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) […] sem necessidade de prévia autorização judicial”, inclusive diante de recentes decisões proferidas em reclamações, e da atuação voltada a preservar a eficácia do precedente (e-STJ fls. 126/128). 
À luz desse cenário, a decisão agravada, ao prestigiar esse entendimento e a orientação de suspensão e esclarecimentos na Suprema Corte, adotou solução juridicamente adequada, sem que o agravo tenha demonstrado incompatibilidade específica ou violação concreta.

Assim, verifica-se que o acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento dos mencionados dados financeiros, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo na conclusão firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG. 
Esse entendimento, aliás, foi reafirmado pela Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 61.944/PA, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 2/4/2024, oportunidade na qual ficou consignado: 

No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 

Por fim, não existe no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito da existência de abuso por parte da autoridade policial ou dos órgãos de inteligência, razão pela qual qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente